Tribunal: TJES
Processo: 0013414-74.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013414-74.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: DARLAN KALIL PORTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013414-74.2016.8.08.0012

APTE: BANCO BRADESCO S/A

APDOS: DARLAN KALIL PORTO E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de KALIL GESSO LTDA ME e DARLAN KALIL PORTO, declarando extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC. A sentença fixou honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação dos executados por edital, após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, interrompe o prazo prescricional; e (ii) estabelecer se a demora na citação válida decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, justificando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional de três anos à pretensão executiva de cédula de crédito bancário, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil.

4. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que a triangulação processual seja efetivada no prazo de 10 dias, conforme o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

5. A ausência de citação válida no prazo legal não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, considerando que a demora decorreu da incapacidade do apelante em localizar os executados, mesmo após repetidas diligências e consultas a sistemas eletrônicos.

6. O apelante priorizou diligências constritivas antes da formação da relação jurídico-processual, evidenciando desídia na promoção efetiva da citação válida, o que impede a aplicação da Súmula 106 do STJ.

7. A citação editalícia, realizada em 2021, após o transcurso de mais de quatro anos do ajuizamento da ação 2016), não interrompe a prescrição, conforme precedentes do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordena a citação depende da realização da citação válida em até 10 dias, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

2. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a ausência de citação válida decorre de desídia da parte autora em promover diligências eficazes para localização do réu.

3. O prazo prescricional de três anos para a pretensão de execução de cédula de crédito bancário não se interrompe sem a efetiva citação do executado dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 240, §§ 1º, 2º e 3º, e 487, II; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJES, Apelação Cível nº 030170045204, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 06.04.2021; TJES, Apelação nº 030099009257, Rel. Des. Claudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 09.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica (fls. 207/209), que, nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizada em face de
DARLAN KALIL PORTO E OUTRO,
declarou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil c/c o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O comando sentencial condenou, ainda, o autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (fls. 21/219), o recorrente aduz, em síntese, que: (i) a ação executiva foi proposta dentro do prazo legal, sendo que a demora em ser procedida a citação dos apelados se deu em função das suas esquivas e em decorrência do próprio mecanismo judiciário; e (ii) a propositura de ação judicial interrompe a prescrição, não havendo de se falar em decurso do prazo em função do tempo desde a distribuição da ação até a citação por edital dos executados/apelados.

Em sede de contrarrazões (ID 11182534), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em síntese, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 26/07/2016 por
BANCO BRADESCO S/A
em face de
KALIL GESSO LTDA ME
e
DARLAN KALIL PORTO
, fundada no inadimplemento da “cédula de crédito bancário empréstimo – capital de giro”, a ser pago em 7 (sete) prestações mensais e sucessivas, com vencimento da última parcela em 04/07/2016.

Dessa forma, levando-se em consideração que a ação versa sobre a pretensão de recebimento do
quantum
inserto em
cédula de crédito bancário
, aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c inciso VIII do § 3º do art. 206 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

____________________

Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

[...]

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Consoante o disposto no art. 240 do CPC/15, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, desde que a triangulação da relação jurídico-processual seja promovida em até 10 dias:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, se opera pelo despacho que ordena a citação, de modo que ao autor incumbe promover tal ato em 10 dias, não ficando prejudicado o requerente pela demora imputável
exclusivamente
ao serviço judiciário.

Em outros termos, quando a morosidade não decorre de culpa exclusiva do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme preceitua o art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC, não ocorre a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

No caso vertente, como dito antes, a presente ação foi ajuizada pelo recorrente em 26/07/2016 (fl. 02), sendo que o despacho citatório foi proferido em
05/09/2016
(fl. 32), ocorrendo tão somente a citação válida dos executados, pela via editalícia, em 15/03/2021 (fls. 175), isto é, após o transcurso
de mais de 4 (quatro) anos
.

Por ser relevante e oportuno, transcrevo excertos da r. sentença objurgada:

“
Noutro giro, verifico que os mandados de citação, penhora e avaliação de fls. 32/37, 45, 48/59, 71/84, 137/141 e 154/158 restaram infrutíferos, já que os requeridos não foram efetivamente encontrados.

Vários despachos e intimações foram proferidos, além de consultas de informações em sistemas judiciais, no intuito de localizar os requeridos, porém, até o presente momento, os mesmos não foram citados, embora transcorridos 06 (seis) anos do ajuizamento da presente demanda.

Dessa forma, considerando que o prazo para as ações de título executivo extrajudicial do caso em questão é de 3 (três) anos e já se passaram 06 (seis) anos do vencimento das parcelas inadimplidas (documentos de fls. 23/28), sem a devida citação dos requeridos, entendo que a pretensão autoral está prescrita.

Ressalta-se que, não obstante a Certidão de fl. 188, a citação por edital (fl. 179) foi disponibilizada no Diário da Justiça em 14/07/2021. Assim, considerando que a última parcela vencida é de 04/07/2016, a pretensão autoral já estava prescrita neste momento”.

Na hipótese vertente, embora se possa alegar eventual morosidade na implementação de diligência, é certo que a ausência de citação válida não pode ser imputada
exclusivamente
aos mecanismos do Poder Judiciário, sobretudo quando observada a
predileção do apelante em antecipar diligências constritivas antes mesmo de formada a relação jurídico-processual.

Portanto, ao contrário do que sustentado pelo apelante, entendo pela inaplicabilidade, neste caso concreto, do enunciado sumular
nº 106 do STJ, que orienta o afastamento da prescrição ou decadência quando a demora da citação é consequência da morosidade da Justiça, sem culpa do promovente.

Nesse sentido, inclusive, trago à colação diversos julgados deste Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme previsão do art.202 do CC e do art.240, §§1º e 2º do CPC, o despacho que ordena a citação opera a interrupção da prescrição. Todavia, tal interrupção está condicionada à concreta efetivação da citação válida.
Se o autor não se desincumbe de seu ônus de viabilizar a citação e essa não ocorre, não há como se falar em interrupção da prescrição.
Precedentes do c.STJ. 2.
Não há culpa do Poder Judiciário pela ausência de citação do executado, pois, muito embora o apelante tenha de fato efetuado diversos requerimentos com o fito de localização do executado, todos eles obtiveram resposta do juízo a quo em tempo razoável.
Nesse sentido, mesmo sendo intimado repetidas vezes para apresentar meios eficazes à localização e citação do apelado,
todas os requerimentos do apelante restaram absolutamente inócuos, o que afasta a aplicação da súmula nº 106 do STJ.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170045204, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Nos termos dos artigos 33, 47 e 59 da Lei n. 7.357/85, é de 06 (seis) meses o prazo para ajuizamento da ação executiva, contado do término da data para apresentação do cheque, que é de 30 dias na mesma praça e de 60 dias para praças distintas. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Inaplicável a Súmula 106 do E. STJ, cujo entendimento foi adotado expressamente no §3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário. 2)
Se a citação não é realizada dentro do prazo legal por culpa exclusiva do demandante, que deixa de promover diligências de sua responsabilidade, relativas à correta indicação do endereço para localização do demandado, não ocorre a interrupção da prescrição retroativa à data do ajuizamento da demanda
. 3) In casu, a ação foi ajuizada em janeiro/2009, a sentença foi prolatada em março/2018, portanto, passados mais de 09 (nove) anos e sequer a citação da parte executada (apelada) foi efetivada. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada que reconheceu, de ofício, a prescrição. Apesar do improvimento do apelo, não havendo a condenação em honorários advocatícios na primeira instância, deixa-se de arbitrar honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação, 030099009257, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Consoante o conteúdo normativo do artigo 219, §§1º a 4º do CPC/73, vigente à época da propositura da ação, incumbe ao autor promovê-la em até 90 dias, e tão somente, interrompe o transcurso do prazo prescricional da dívida, não ficando prejudicada a parte pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. 2 - Entre os vencimentos dos cheques e a prolação da sentença (24/09/2018), transcorreram mais de cinco anos sem que fosse promovida a citação válida do apelado. 3 -
Para que não se operasse a prescrição da dívida, a citação válida do devedor deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque
. 4
O fato de a citação do réu não ter ocorrido em 90 dias não decorreu da demora do serviço judiciário, mas da desídia do próprio recorrente que não trouxe aos autos elementos suficiente para a localização do demandado.
5 Frustradas as consultas nos sistemas eletrônicos INFOSEG, RENAJUD e BACENJUD, o apelante se limitou a requerer novamente as consultas aos sistemas eletrônicos, não acrescentando proveito algum na obtenção do resultado pretendido.6 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011110204481, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PRESCRIÇÃO INTERRUPÇÃO CITAÇÃO VÁLIDA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Cuidando-se de ação monitória, somente a citação válida interrompe o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos dos art. 206, § 5º, I, do Código Civil, combinado com o art. 219, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 240, caput, do novo Código de Processo Civil)
. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 030140011385, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Outro não é o entendimento adotado pelos demais Tribunais Pátrios,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. O artigo 256, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Restando demonstrado nos autos que não houve renovação de diligência em endereços dos executados identificados no processo, constata-se vício na citação por edital promovida na demanda em discussão, levando à decretação da nulidade do ato citatório, e via de consequência, dos atos que se seguiram. A citação válida é pressuposto de constituição válida e regular do processo; sua higidez não se submete à coisa julgada, pois consequência da própria garantia do devido processo legal, nas dimensões substancial e processual. Considerando que a execução é instruída por cédula de crédito bancário, aplica-se ao caso o prazo prescricional de três anos, consoante artigo 206, § 3º, do Código Civil.
Apesar de a exequente ter envidado esforços no intuito de localizar os executados, certo é que a citação não foi realizada nos prazos processuais, razão pela qual o lapso prescricional não foi interrompido, conforme preceituam os parágrafos do artigo 240, do Código de Processo Civil.
Se a ausência de citação não pode ser imputada exclusivamente ao Judiciário, não há que falar em aplicação da Súmula nº 106, do Superior Tribunal de Justiça.
(TJDF; APC 07349.21-42.2018.8.07.0001; Ac. 142.2451; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 18/05/2022; Publ. PJe 26/05/2022)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da embargante. Defendida prescrição direta. Acolhimento. Cédula de crédito bancário. Prazo prescricional trienal que flui a partir do vencimento da última parcela do contrato, a teor do art. 44 da Lei nº 10.931/04 e do art. 70 da Lei Uniforme de genebra. Efeito interruptivo da prescrição que ocorre apenas uma vez, nos termos do art. 202, I, do Código Civil. Citação perfectibilizada após 8 anos da propositura da ação.
Morosidade não imputável ao judiciário. Exequente que não promoveu todos os atos e diligências que lhe competiam. Prescrição caracterizada. Extinção do feito executivo com fulcro no art. 487, II, do CPC.
Prejudicadas as demais teses recursais. Inversão do ônus sucumbencial em razão do resultado do julgamento. Honorários recursais. Art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/15. Critérios cumulativos não preenchidos (STJ, EDCL no agint no RESP 1.573.573/RJ). Recurso conhecido e provido.
(TJSC; APL 0301124-76.2018.8.24.0031; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Jaime Machado Junior; Julg. 16/02/2023)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Ausência de citação válida dos executados. inexistência de causa interruptiva da prescrição. prescrição da pretensão
. sentença mantida por outros fundamentos. recurso não provido.
não realizada a citação, não ocorre a interrupção do prazo prescricional com a propositura da ação.

assim, decorrido o prazo trienal, no caso, a prescrição da pretensão deve ser reconhecida.

(TJMS; AC 0801726-83.2016.8.12.0008; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade; DJMS 06/10/2022; Pág. 103)
(grifei)

Sendo assim, diante da ausência de citação válida dos executados, inexistem nos autos causa interruptiva do prazo prescricional, do que decorre, tal como concluiu a r. sentença objurgada, ao reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/12/2024 às 14:01:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54537302122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.